Tribunal: TJMT
Processo: 1062182-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062182-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anistia, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (APELANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD (APELANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (APELANTE), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (APELANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO DA SEDEC MT (APELANTE), Secretario Adjunto de Investimento e Agronegócio (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À REMISSÃO, ANISTIA E DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS – INVIABILIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES E AFRONTA AO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O condicionamento previsto nos Decretos Estaduais no 279 e 319/2019 para migração/adesão aos benefícios fiscais instituídos na Lei Complementar no 631/2019 à remissão/anistia do passado, assim como à desistência de demandas judiciais e administrativas, afigura-se ilegal, uma vez que extrapola os limites traçados pela legislação e afronta o direito de ação previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária cível e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1062182-35.2019.8.11.0041, impetrado por
GRAINAGRO MT LTDA
, concedeu a segurança vindicada para “
suspender os efeitos dos atos coatores, consistente na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o da LC 631/2019, no art. 2o do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente
”
.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
ante a impossibilidade de impugnar, por meio da ação de mandado de segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09
”.

Aduz que a
“
pretensão exige dilação probatória, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita, dada a ausência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, o que conduz inevitavelmente ao INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, na forma do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, com a consequente extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por carência de ação mandamental
”
.

Sustenta que
“
não há qualquer irregularidade nas exigências previstas na LC 631/2019 e no Decreto n. 273/2019 relativas à remissão e anistia dos créditos tributários, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos por legislação Estadual em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2o, inciso XII, g, da CF, assim como para fruição dos demais benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, trazidos pela Lei Complementar no 631/2019
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida e, consequentemente, denegar a segurança concedida no
mandamus
(id. 174415763).

Contrarrazões apresentadas (id. 174415766).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e a consequente ratificação da sentença (id. 179652194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária cível e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1062182-35.2019.8.11.0041, impetrado por
GRAINAGRO MT LTDA
, concedeu a segurança vindicada para “
suspender os efeitos dos atos coatores, consistente na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o da LC 631/2019, no art. 2o do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente
”.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta: a) impetração contra ato genérico e abstrato; b) necessidade de dilação probatória e; c) inexistência de direito líquido e certo (id. 174415763).

Não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, a impetração não se dá contra ato genérico e abstrato da administração pública, tampouco necessita de dilação probatória, o que se discute é o direito líquido e certo de acesso à justiça.

No caso em apreço, verifica-se que o condicionamento previsto nos Decretos Estaduais no 279 e 319/2019 para migração/adesão aos benefícios fiscais instituídos na Lei Complementar no 631/2019 à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas afigura-se ilegal, uma vez que extrapola os limites traçados pela legislação e afronta o direito de ação previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
”

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – REGULAMENTADO PELO DECRETO 274/2019 – BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE DEMANDAS JUDICIAIS – ILEGALIDADE – DIREITO AÇÃO - ART. 5o, XXXV DA CF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza”. (N.U 1009551-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021).

(N.U 1062187-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

Sendo assim, escorreita a sentença que concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de aplicar as disposições contidas nos Decretos Estaduais no 273 e 319/2019, no sentido de condicionar a fruição dos benefícios ficais previstos na legislação à remissão, anistia e desistência de ações judiciais e administrativas.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto e, consequentemente,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024